Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos do processo no 1001367-23.2019.8.11.0025, proposto em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar pleiteada.
O agravante alega que resta amplamente demonstrada a incidência de ITBI no caso concreto, estando patente o fumus boni iuris.
Aduz, ainda, que o periculum in mora é atestado pelo elevado montante que o Município de Primavera do Leste está deixando de arrecadar, uma vez que se consubstanciam em imóveis de elevado valor venal, carreando, nesses lindes, inquestionável prejuízo ao erário.
Defende, também, que o mesmo pedido já fora realizado administrativamente no ano de 2016 no que concerne aos imóveis objeto da ação e devidamente rechaçado, porquanto inexistente substrato jurídico a amparar a concessão da imunidade do ITBI.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC (id. 33909987).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se a ausência de periculum in mora.
Isso porque, a não concessão da liminar pleiteada nesta fase processual não causaria ao agravante, lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque as meras alegações de que “o Município de Primavera do Leste está deixando de arrecadar, vez que se consubstanciam em imóveis de elevado valor venal, carreando, nesses lindes, inquestionável prejuízo ao erário ” (id. 33909987 – pág. 13) por si só, não são suficientes para demonstrar a presença de tal requisito.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte) ” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Sendo assim, mostra-se prudente aguardar a vinda das informações, bem como a juntada das contrarrazões recursais, para uma análise mais minuciosa do direito invocado.
Com essas considerações, não concedo o efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora